Tribunal: TCU
Processo: 007.467/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 141119/2012-8, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de aceitação de indicação de bolsista doutorado - Desenvolvimento e Caracterização Filmes Finos para aplicação em Dispositivos Termoelétricos (Provisório) (no da TCE no sistema: 2401/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7026/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Eduardo de Souza Santos, por não comprovar a boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado no País (Processo CNPq Processo 141119/2012-8 - peça 5) em face de omissão no dever de prestar contas caracterizada pela ausência de entrega do relatório técnico final e do comprovante de titulação, cujo prazo se encerrou em 29/4/2016. Considerando a manifestação da unidade especializada (peças 30-32) e do Ministério Público de Contas (peça 34) pelo reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo, nos termos do art. 2o Resolução-TCU 344, de 11/10/2022; considerando que transcorreram mais de cinco anos entre a data-limite para prestação de contas e o primeiro marco interruptivo de prescrição, consistente na notificação do responsável (peça 30, p. 3); considerando que a ocorrência de prescrição enseja o arquivamento da TCE sem julgamento de mérito ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e nos termos dos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento deste Tribunal e arquivar o processo; b) informar esta deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC Processo 007.467/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eduardo de Souza Santos (XXX.073.958-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.